Tribunal: TJDFT
Processo: 0754106-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754106-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELIA MUNIZ DE JESUS IMPETRANTE: JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES em favor de CÉLIA MUNIZ DE JESUS, visando revogar prisão preventiva. Informações prestadas (ID 55114169). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, denota-se ter sido revogada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID 183368143, autos de origem). Confira: “(...) Vistos, etc. Consta dos autos liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 871795 - DF (2023/0425856-0), em favor da acusada FRANCINA JIMENEZ GOMES NEGRÃO, qualificada nos autos, em que se determinou a revogação da prisão preventiva da referida ré e a substituição da medida por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a critério deste Juízo, até que o mérito do referido Habeas Corpus fosse julgado. Considerando que a ré FRANCINA NEGRÃO já se encontra em prisão domiciliar, cumprindo as medidas cautelares determinadas na decisão de ID 181246570, necessário se faz estender os efeitos desta em favor dos demais corréus, a fim de que todos sejam tratados de forma equânime. Sabe-se que os fatos relatados na denúncia, por ora, evidenciam a materialidade delitiva acompanhada de indícios de autoria. Por conseguinte, seria o caso de se manter a custódia cautelar dos acusados, haja vista que ainda estão presentes o fumus comissi delicti, assim como o periculum libertatis. Não obstante a doutrina e a jurisprudência sejam firmes ao afirmar que os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal para a conclusão das fases processuais não são peremptórios, mas sim diretrizes, de modo que é somente à luz do caso concreto que se pode avaliar o relaxamento de prisão preventiva regularmente decretada, entendo que a prisão em comento não se mostra mais razoável e proporcional. No caso em análise, além da ordem de revogação da prisão preventiva concedida à ré FRANCINA NEGRÃO, verifica-se que até a presente data não foi possível angularizar a relação jurídico-processual de todos os denunciados, tampouco proferir decisão saneadora, o que evidencia a ausência de data prevista para o encerramento da instrução processual. Diante dos fatos, imperioso se faz estender os efeitos da decisão proferida em favor da ré FRANCINA NEGRÃO aos corréus em homenagem a um tratamento equânime. Ante o exposto, a fim de proporcionar tratamento equânime a todos os corréus de FRANCINA JIMENEZ GOMES NEGRÃO, estendo os efeitos da liminar concedida à referida acusada pelo Superior Tribunal de Justiça, ID 181183592, bem como da decisão proferida por esse Juízo, ID 181246570, e REVOGO a prisão preventiva de WILLIANS FERREIRA DO CARMO, THIAGO SANTOS FRANCO, CARLOS EDUARDO HUNGRIA DE BRITO, YAGO SANTOS RAMOS, AYSLAN RAMOS SILVA DOMINGUES DE SOUZA, CLAUDIO PINHEIRO, RAFAEL JERONIMO, EMILENE APARECIDA DO PRADO e CELIA MUNIZ DE JESUS, todos qualificados nos autos, e lhes imponho a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme previsto na Portaria GC no 141/2017, salvo decisão judicial em sentido contrário, a qual deverá ser cumprida no endereço que será fornecido por cada acusado, por ocasião da soltura, e que deverá ser cadastrado como zona de inclusão, a fim de que o réu permaneça no local todos os dias, das 22h às 06h, além de cumprir as demais medidas cautelares, quais sejam: (a) comparecimento mensal a este Juízo, para informar e justificar suas atividades; (b) não mudar de endereço ou sair da cidade sem prévia comunicação e autorização do Juízo (artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal); e (c) manter atualizado todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional. Cumpre informar que o réu WILLIANS FERREIRA DO CARMO, brasileiro, nascido em 02/09/1987, natural de Santo de André/SP, filho de Marinete Ferreira da Silva, inscrito no CPF/MF no 353.389.168-27, residente e domiciliado na Rua Nave Mãe, 253, Jardim da Conquista, Zona Leste, São Paulo/SP, foi preso preventivamente, em sede de cautelar no. 0706951-13.2022.8.07.0006, ID 166636469, como sendo WILLIANS FERREIRA DE SOUZA, em virtude de erro material, o que já foi devidamente sanado, não devendo este fato obstaculizar o cumprimento da presente decisão e a soltura deste réu. Expeçam-se os ALVARÁS DE SOLTURA, com urgência, para que os acusados sejam postos em liberdade, SALVO se por outro motivo estiverem presos” (grifos acrescidos) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator